Tribunal: TCU
Processo: 013.748/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9796/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse da sra. Maria Luiz das Chagas: 1. Processo TC- Processo 013.748/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Márcia Maria Silverio de Vasconcelos (XXX.918.618-XX); Maria Izabel de Vasconcelos Menezes (XXX.995.844-XX); Maria Lúcia Ferreira de Oliveira (XXX.141.274-XX); Maria Luiz das Chagas (XXX.351.194-XX); Maria do Rosário Silveira Britto (XXX.983.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a correção do percentual do adicional por tempo de serviço que integrou a base de cálculo dos proventos da sra. Maria Luiz das Chagas.